Tribunal: TJBA
Processo: 8001895-02.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001895-02.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MANUELA MARCIA LOPES CORREIA

Advogado(s)
:
GABRIELA BRITO CARVALHO FRAGA, FELIPE EDMUNDO DOS SANTOS QUADROS

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO COMPROVADO O VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8001895-02.2023.8.05.0271
, em que figura como Apelante
MANUELA MARCIA LOPES CORREIA
e Apelado
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das
Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator